Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou, de ofício, sua incompetência, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Xaxim/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de ofício da competência territorial quando reconhecida a abusividade e a aleatoriedade na escolha do foro eleito para processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor reside na cidade de Xaxim/SC e seus patronos possuem domicílio em Joaçaba/SC. A cédula de crédito rural, objeto do processo na origem, foi emitida em agência bancária situada em Santa Catarina/SC, de modo que a parte autora/agravante não possui vínculo jurídico afeto aos negócios jurídicos no Distrito Federal, razão pela qual a escolha do foro de Brasília caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório e, nessa medida, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos moldes do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.